Tribunal: STF
Processo: ARE 1378481
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 73. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência e nas peculiaridades do caso concreto, manteve o acórdão rescindendo, ao fundamento de que a gratificação de desempenho fazendário foi instituída pela Lei Municipal 1933/1992 de forma genérica, razão pela qual a parte recorrida tem direito à sua percepção. Aduziu, ainda, que a “a coisa julgada material impede nova discussão a respeito de matéria já decidida”.



    4. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a gratificação em tela (Lei Municipal 1.933/1992), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    5. A argumentação recursal também traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 578.657-RG (Tema 73, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe 6/6/2008), em que também se discutia acerca do direito de servidor à diferença de remuneração em virtude de desvio de função, afastou a repercussão geral da matéria, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.